Tribunal: TJPA
Processo: 0809985-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809985-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS. IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 20/2010 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 20/2017. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

I- Na origem, a Agravada, empresa com atuação no setor elétrico, dedicada ao fornecimento de vergalhões e ligas de alumínio, relatou ter adquirido uma máquina laminadora de metais de um fornecedor da China e que em razão de gozar de incentivos fiscais do Estado teria direito a isenção do ICMS, nos termos da Resolução nº 20/2010 e IN nº 20/2017.

II- O Estado do Pará, por sua vez, defende o não preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da isenção pretendida.

III- A Resolução nº 55/2020 do Ministério da Economia
cuida da verificação quanto à inexistência de produto similar nacional e em caso de comprovada inexistência, reduz ou zera o imposto de importação dos ativos importados.

IV- Na espécie, verifica-se que a máquina laminadora importada pela agravada encontra-se descrita com seu NCM 8455.21.90, na referida resolução, o que comprova a ausência de produto similar nacional, cumprindo, dessa forma, a exigência prevista no art. 3º da Resolução nº 20/2010.

V- Estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da isenção, a liminar deve ser deferida, estando correta a decisão do Juízo de piso, no meu entendimento.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pela MM. Juízo da 3
ª
Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0844191-08.2020.8.14.0301)
, impetrado por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A
, que proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pela impetrante,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA
, inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009
, para:

1-

DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS
incidente sobre a importação da máquina laminadora PACKAGE (S) ALUMINUM ALLOY ROD CONTINUOUS CASTING & ROLLING LINE –NCM 8455.21.90;

2-

DETERMINAR O DESEMBARAÇO ADUANEIRO
do bem em questão em favor da impetrante;

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC). (...)”

Na origem, a impetrante narra que é empresa com atuação no setor elétrico, dedicada ao fornecimento de vergalhões e ligas de alumínio, cabos elétricos de alumínio nus e isolados, além de cabos de cobre de baixa e média tensão.

Alega ter adquirido junto a exportador situado na China (onde também se encontra o fabricante), o equipamento PACKAGE (S) ALUMINUM ALLOY ROD CONTINUOUS CASTING & ROLLING LINE – NCM 8455.21.90. Trata-se de máquina laminadora de metais (“sistema de aminação”), cuja utilização é diretamente vinculada à atividade-fim da impetrante.

Aduz que goza de suporte e incentivo do Estado do Pará em seus projetos, como tratamento tributário diferenciado após processo que tramitou pela Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico. O regime fiscal aplicável em questão está definido na Resolução n. 020, de 15 de setembro de 2010.

Assevera que o regime diferenciado a isenta de ICMS quando da aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da mesma, incluindo importação do exterior, de bem sem similar nacional, contudo, a autoridade, supostamente, coatora, tem exigido complementação de documentos e informações para o reconhecimento da isenção.

Requereu a liminar para que fosse determinada a sustação dos efeitos dos despachos da autoridade coatora que intimam a impetrante para complementar documentos e informações já apresentados e em tudo suficiente para reconhecimento da isenção de ICMS sobre a importação; suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre a importação da máquina laminadora PACKAGE (S) ALUMINUM ALLOY ROD CONTINUOUS CASTING & ROLLING LINE –NCM 8455.21.90 e consequente ordem para que se complete o desembaraço aduaneiro do bem importado, hoje bloqueado apenas pela imposição de recolhimento do ICMS.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar nos termos supratranscritos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (id. 3780655).

Em suas razões, assevera que a agravada deixou de cumprir clara determinação contida na Resolução nº 20/2010 e na Instrução Normativa nº 20/2017 da Comissão da Política de Incentivos Fiscais, que estabelece, como condição necessária para o gozo da isenção no desembaraço aduaneiro a ausência de maquinas e equipamentos similares produzidos no País.

Defende que o indeferimento do pedido administrativo de reconhecimento da isenção, sem a apreciação do mérito, se justifica pela aplicação da Instrução Normativa nº 20/2017, da Secretaria da Fazenda, que dispõe acerca dos documentos necessários à formalização do pedido, dentre eles: atestado de inexistência de similar nacional expedido por entidade representatividade do setor de abrangência nacional e o comprovante de entrega da DIEF exterior.

Aduz que a empresa tenta ludibriar o juízo acerca de suposta desnecessidade de apresentação de documentação expressamente exigida pela legislação vigente.

Destaca que isenção condicional, como o próprio nome expõe, não pode ser concedida sem o implemento da condição, e no caso dos autos, a condição tem como objetivo proteger a indústria nacional.

Aponta que não é possível afirmar com extrema certeza se a complexa máquina descrita na norma legal é a mesma adquirida pela empresa agravada.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. 3926647,
indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido
.

A empresa agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4398583.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1º grau inalterada (id. 4432957).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correta a decisão de 1º grau que concedeu a liminar pleiteada pela Agravada e determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS relativo à importação da máquina laminadora descrita na inicial, bem como o desembaraço aduaneiro do referido bem.

O Estado do Pará defende o não cumprimento dos requisitos legais para o deferimento administrativo da isenção fiscal, conforme previsto na Resolução nº 20/2010 e Instrução Normativa nº 20/2017, na medida em que a empresa agravada não apresentou o atestado de inexistência de similar nacional expedido por entidade representativa do setor de abrangência nacional e o comprovante de entrega da DIEF exterior.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada deve-se estar presente os requisitos autorizadores à sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar pleiteada.

Como já exposto na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, no caso dos autos, em um exame superficial próprio das tutelas de urgência, entendo que a agravada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao direito de isenção e, por conseguinte, ao deferimento da medida.

Observa-se que uma vasta documentação foi juntada ao processo administrativo que requereu a isenção, tais como: cópia das Notas Fiscais das máquinas, equipamentos e motores adquiridos com a respectiva classificação fiscal (id 19116402 - Pág. 9); extrato da Declaração de Importação - DI e respectivas cópias da fatura e do conhecimento de transporte dos bens importados (id 19116402 - Pág. 5), Resolução nº 55/2020 atestando a ausência de similar nacional (id 19116405 - Pág. 20), além de outros documentos previstos no art. 2º da Instrução Normativa 020/2017, que regulamenta os procedimentos de isenção de ICMS sobre bens adquiridos do exterior.

Como dito alhures, dentre os documentos acostados está a Resolução nº 55/2020, do Ministério da Economia/Câmara de Comércio Exterior/Cômite-Executivo e Gestão, que cuida da verificação quanto à inexistência de produto similar nacional e em caso de comprovada inexistência, reduz ou zera o imposto de importação dos ativos importados.

Ao analisar referida resolução, verifica-se que a máquina laminadora importada pela agravada encontra-se descrita com seu NCM 8455.21.90, o que comprova a ausência de produto similar nacional, cumprindo, dessa forma, a exigência prevista no art. 3º da Resolução nº 20/2010, que assim estabelece:

Art. 3º. Ficam isentas do pagamento de ICMS as aquisições de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado da empresa ALUBAR METAIS E CABOS S/A, constantes do anexo I e II, relativamente:

[...]

II – A importação do exterior, sem similar produzidos no País.

Dessa forma, observa-se ter restado configurado o
fumus boni iuris
em favor da agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, também constata-se estar presente, haja vista a possiblidade da agravada sofrer exação indevida e prejuízos efetivos em sua atividade empresarial.

Ademais, ressalta-se que não há perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida em 1º grau, uma vez que, ao final do processo originário, caso a segurança seja denegada, o Fisco Estadual poderá exigir seu crédito tributário normalmente.

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2022